Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-87.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800237-87.2022.8.14.0026

APELANTE: LUCIANO LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800237-87.2022.8.14.0026

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: LUCIANO LIMA SILVA

ADVOGADO: MATEUS MOURA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800237-87.2022.8.14.0026

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: LUCIANO LIMA SILVA

ADVOGADO: MATEUS MOURA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
Luciano Lima Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, o qual o condenou à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 10851520) que no dia 19/03/2022, o apelante juntamente com outro indivíduo identificado como “Magão” subtraiu uma motocicleta Honda Bros 160, cor preta, pertencente às vítimas Ronaldo Soares de Sousa e Juliana Meira Rocha, fato ocorrido enquanto trafegavam pela Vicinal Moram Madeira, no município de Jacundá-PA, tendo os meliantes agido com violência e grave ameaça, utilizando para isso arma de fogo e, através das textuais “Olha se vocês não cooperarem vamos matar vocês”.

Ato contínuo, o recorrente foi custodiado em flagrante nessa mesma data, ocasião em que “Magão” evadiu-se do local.

Por tais condutas, o apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10851590), contra qual a defesa recorreu (Id. 10851597) pugnando pela absolvição sob alegação de insuficiência de provas, nulidade da decisão, eis que não foram observadas as condições impostas para o reconhecimento de pessoas, e ainda, de forma subsidiária, a desqualificação do concurso de pessoas; a desclassificação do delito para furto com redução da pena ao mínimo legal, além de
substituição da pena privativa de liberdade se imposta por pena restritiva de direitos
.

Finalmente, requer a aplicação do regime aberto ou semiaberto e o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 10851610).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento parcial do apelo, bem como pelo seu provimento em parte.
(Id. 17057789)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da nulidade do reconhecimento pessoal

Pugna a Defesa, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado com o apelante, cuja prova foi obtida na esfera policial, ao alegar que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não foram atendidas.

Todavia, a alegação defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, visto que o recorrente foi custodiado por policiais logo após a empreitada criminosa e, nesses casos, em regra, o procedimento legal de reconhecimento do acusado é desnecessário, considerando que a vítima ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem equívocos.

Ademais os ofendidos confirmaram perante a autoridade judicial que o recorrente foi um dos autores do crime, cuja prova, inclusive, está em total conformidade com as demais juntadas ao processo. Além disso, a defesa não apontou nos autos efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, visto que as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. NULIDADE RELATIVA REJEITADA. Alegação de que não foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento do apelante não prospera. A Defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido e a questão está preclusa, pois a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A negativa de autoria restou isolado no contexto probatório. O réu foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000930-39.2010.8.14.0022 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021)

Portanto, rejeito a tese preliminar de nulidade.

2.Da absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para o crime de furto

No que diz respeito as teses de absolvição por insuficiência de provas e

desclassificação do crime de roubo para furto, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do Recorrente, nenhum dos pedidos merece acolhimento pelas razões a seguir expostas.

A materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão (da moto Honda Titan) e pelos depoimentos prestados pela vítima e policiais responsáveis pela diligência que ensejou a prisão, todos coerentes e harmônicos entre si. Ademais, destaco a própria confissão feita pelo recorrente perante as autoridades policial e judicial.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...).

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

3.Da
desqualificação do concurso de pessoas

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da causa de aumento prevista no inciso II, §2º do art. 157, do CP.

No entanto, tal argumento não deve prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo das vítimas e das testemunhas, conforme já demonstrado anteriormente.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – EXCLUSAO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. 2.

A palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que tais crimes ocorrem em sua grande maioria na clandestinidade e assim, verificado pelas declarações destas, o acusado estava na companhia de outro meliante quando praticou o delito, além de ameaçarem no uso de arma de fogo, que inclusive houve disparo contra o carro de uma das vítimas, portanto, não há que se falar em exclusão das majorantes, tão pouco em desclassificação para roubo simples.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 CPB) – INVIABILIDADE. 3. Mantenho a valoração desfavorável aos vetores de circunstâncias e consequências, ante a reprovabilidade na conduta do acusado, permanecendo, assim, a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) aumentou-se a pena em 1/3 e após pelo concurso formal, majorada a reprimenda em 1/6, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não havendo que se falar em reforma. Em que pese a alegação da defesa de violação ao princípio acusatório, é totalmente possível a aplicação do instituto da emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP, uma vez que o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002206-29.2011.8.14.0133 – Relator(a):

MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Dessa forma, rejeito a tese pleiteada.

4. Do afastamento da majorante do uso de arma de fogo

No que tange ao pedido de afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP), constata-se que não deve ser atendido.

É cediço que para o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma, é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como in casu, em que as vítimas afirmaram, de maneira convicta, que a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Sobre o assunto, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II NA FORMA DO ART. 69, CAPUT E ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.3.
Exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no delito de roubo: Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva, nos moldes da Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0004667-47.2016.8.14.0052 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2020)

Posto isto, deve ser mantida a causa de aumento de pena em questão

5.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses, de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, pois o acusado, junto com seu companheiro, cometeu o crime mediante uso de arma de fogo, o que tornou ainda mais grave a ameaça sofrida pelas vítimas;

(...)

VI. circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois cometeu o crime e via pública com pouca movimentação de pessoas em zona rural da cidade, de modo a dificultar a ação dos policiais e facilitar ainda mais a subtração do bem da vítima;”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação ao vetor
culpabilidade
é cediço que o cometimento do crime de roubo praticado com emprego de arma de foge e ainda em concurso de agentes possui maior gravidade, autorizando a majoração da reprimenda-base.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
A prova colhida nos autos autoriza o reconhecimento da autoria e materialidade em relação ao acusado, pois a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores do roubo e suas declarações foram seguras e coesas não demonstrando qualquer tendência para injustiça, portanto devendo ser aceitas como elemento hábil à condenação. As qualificadoras, do emprego de arma de fogo e concurso de agentes foram corretamente reconhecidas na respeitável sentença. Na hipótese do delito ser praticado em coautoria, a utilização de arma de fogo por um dos agentes acarreta, aos demais, a comunicação da majorante prevista no art.157, §2º, I, do CP. Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000766-36.2007.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/03/2017)

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime
entendo que deve ser mantido.

Analisando os autos verifico que o Magistrado condenou o Recorrente com fulcro no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, isto é, reconheceu a existências de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que, na terceira fase da dosimetria, majorou a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.

É cediço que, ante a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, isto é, o emprego de arma de fogo, o que foi devidamente atendido pelo juízo originário.

Apesar disso,
a outra majorante reconhecida pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial,
mantenho a valoração negativa quanto a culpabilidade
tendo por fundamentação a majorante do concurso de pessoas, a qual
não
foi utilizada para agravar a sanção na terceira fase, de modo que não há o que ser redimensionado na pena-base do recorrente.

Segue jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA.
I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" ( AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp n. 1.918.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). No entanto, há uma distinção a ser feita no presente caso. O Tribunal, afastando duas vetoriais negativas e reconhecendo mais uma, manteve a pena no mesmo patamar fixado em sentença. Ao fazer isso, o acórdão extrapola a ação de reacomodar os elementos reconhecidos pela sentença ou de alterar os fundamentos da dosimetria e passa a, em realidade, atribuir frações diversas para cada uma das vetoriais. Para admitir que uma circunstância negativa tenha o mesmo peso que duas vetoriais afastadas, seria necessário elevar as frações de aumento de todas as vetoriais já reconhecidas ou, ao menos, desta nova, o que, em qualquer hipótese, revelar-se-ia desproporcional e desmotivado e, sobretudo, consistiria em verdadeira reformatio in pejus. Portanto, deve ser mantida a negativação da vetorial relativa aos motivos do delito, embora seja necessário o redimensionamento do quantum de aumento da pena-base. Da mesma maneira, é caso de manter as duas outras circunstâncias negativas reconhecidas pela sentença e pelo acórdão (culpabilidade e circunstâncias), porquanto devidamente fundamentadas em elementos idôneos e suficientes. Ao contrário do alegado pela defesa, a conduta de desferir inúmeras lesões na vítima, responsável por imprimir uma maior culpabilidade ao agente, não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio. Igualmente, a negativação das circunstâncias do delito (ataque de inopino, à luz do dia e na residência da vítima) também não consiste em bis in idem, visto que não corresponde à figura qualificada e, ainda que o fosse, há duas qualificadores sobejantes que podem ser utilizadas em outras fases da dosimetria.

(...)

(STJ - REsp: 1988071 PA 2022/0057705-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/02/2023)

6. Da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante dos parâmetros estabelecidos no art. 44, do Código Penal, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois a pena aplicada ao apelante é maior do que 04 (quatro) anos e, portanto, inviável o deferimento do pleito de conversão, porquanto os requisitos necessários são cumulativos e não foram preenchidos no caso concreto.

7.Do direito de recorrer em liberdade

Por fim requer a defesa que seja concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de suas liberdades tão somente em decorrência da sentença condenatória, portanto, requerem a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o Habeas Corpus, bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada. (...) (9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presente razão para a incidência da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública e de acautelar o meio social, preservar a credibilidade da justiça e para fins de garantia da aplicação da lei penal (art. 387, § 1º, do CPP).

Constata-se nos autos que a situação do apelante permanece inalterada, com sua periculosidade evidenciada agora também pela comprovação de sua responsabilidade criminal, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Deixo, portanto, de acolher a tese defendida.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024